Tribunal: TJDFT
Processo: 0761969-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. Alega que houve obscuridade no acórdão, porquanto não foi considerado o documento juntado aos autos que comprova a modificação da propriedade resolúvel, ante a quitação do financiamento do veículo. Punga pelo provimento do recurso para reformar o acordão e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, ante o fato novo no processo.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Sem contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, quando da análise do recurso não havia sido juntado qualquer documento de quitação do financiamento, sendo este documento juntado apenas depois da inclusão do feito em pauta para julgamento. Portanto, não há que se falar em negligência na análise das provas constantes dos autos, sendo inexistente a alega obscuridade.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.